Tribunal: STF
Processo: RE 114416
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-10-02
Data de publicação: 1987-10-02

Ementa:
ICM. Importação de matéria-prima anterior à Emenda Constitucional nº 23/83.
Podia o importador creditar-se do valor da isenção, pois tanto correspondia ao direito do sujeito passivo, que exsurge da aplicação do princípio da não-cumulatividade.
Recurso conhecido e provido.